Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Ante eventual intempestividade e que constitua óbice ao conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403